Tribunal: STF
Processo: RHC 202187
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS - 307 PAPELOTES DE COCAÍNA. PETRECHOS. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO ÀS PRÁTICAS DELITIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE NÃO DETÉM GUARDA DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. NÃO CABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    3. No caso, a custódia foi justificada com base em elementos concretos dos autos, indicativos de dedicação à traficância e de que a prisão é necessária para obstar novas práticas, assegurando, assim, a ordem pública. De fato, a paciente e corréu estabeleceram o que o magistrado singular descreveu adequadamente como "verdadeiro laboratório para preparação de entorpecentes", sendo apreendidos, além de 307 papelotes de cocaína, dinheiro em espécie, aparelhos de telefone celular, máquina de cartão bancário, rádios transmissores, cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, pistola de air soft, máquina de choque, estação particular de rádio amador, prato com resquícios de cocaína, embalagens usadas para acondicionar drogas, medicamentos e ferramentas.
    4. Nesse cenário, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade ou bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    6. Já em relação ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, "a própria acusada informou que a criança fica com a sua genitora, não exercendo a efetiva guarda e cuidado do filho".
    7. Dado que o instituto do art. 318, V, do CPP tem por objetivo a proteção da criança, e não propriamente da mãe, a ausência da guarda inviabiliza o acolhimento do pedido defensivo. Com efeito, o referido dispositivo tem como destinatárias "mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição". Portanto, a paciente não preenche o requisito para o benefício pleiteado.
    8. Ordem não conhecida.”
    (HC 644.381/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva da recorrente, por inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar, ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça - ao destacar a natureza e a quantidade considerável da droga apreendida (307 papelotes de cocaína) e o modo de execução do delito - a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever a seguinte passagem:
    “No caso, a custódia foi justificada com base em elementos concretos dos autos, indicativos de dedicação à traficância e de que a prisão é necessária para obstar novas práticas, assegurando, assim, a ordem pública. De fato, a paciente e corréu estabeleceram o que o magistrado singular descreveu adequadamente como "verdadeiro laboratório para preparação de entorpecentes", sendo apreendidos, além de 307 papelotes de cocaína, dinheiro em espécie, aparelhos de telefone celular, máquina de cartão bancário, rádios transmissores, cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, pistola de air soft, máquina de choque, estação particular de rádio amador, prato com resquícios de cocaína, embalagens usadas para acondicionar drogas, medicamentos e ferramentas. 
    Ora, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.”(com meus grifos)
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934/MT, Relator para o acórdão Ministro Luiz Fux; HC 112.090/RJ, Relatora para o acórdão Ministra Rosa Weber; HC 134.307-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 138.213/MG, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276/RJ, Ministro Marco Aurélio; HC 177.678-AgR/MG, Ministro Alexandre de Moraes):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido. ”
    (HC 193.603-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários também são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439-AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin; HC 189.637-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber - com meus grifos)
    De outro lado, melhor sorte não socorre a parte recorrente no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos. 
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    No presente caso, o tribunal a quo, ao fundamentar o indeferimento da medida, ressaltou que (com meus grifos): 
    “No que diz respeito à alegação de que a paciente deveria ser colocada em liberdade por ter uma filha menor de idade, consigne-se que, como bem destacou o MM. Magistrado de piso, "não prospera a argumentação de que a simples existência de filho menor de idade garante, independentemente da periculosidade da acusada, a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas que substituam a prisão. Nessa esteira, ressalto que a própria acusada informou que a criança fica com a sua genitora, não exercendo a efetiva guarda e cuidado do filho. Mesmo que assim não fosse, foram encontrados com a acusada relevante quantidade de entorpecentes, bem como equipamentos e apetrechos que apontam envolvimento criminoso maior, que colocam em risco inclusive a criança e ainda, deixou seu filho a centenas de quilômetros para se dedicar ao tráfico, não podendo ser enquadrada na benesse legal’’ (fls. 31/33). 
    Assim, não há nos autos nenhum elemento que indique que a criança se encontra em situação de risco ou mesmo de - vulnerabilidade em razão da prisão preventiva da paciente.” 
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator